Tribunal: TJSP
Processo: 1007381-71.2020.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. CRUZ AZUL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Servidor público que tem descontado dos vencimentos contribuição de assistência médica (2%), para o fim de custear o atendimento dispensado pela Cruz Azul.
2. Inconstitucionalidade da contribuição. Colendo Supremo Tribunal Federal e Órgão Especial desta Corte que reconheceram a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. CRUZ AZUL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Servidor público que tem descontado dos vencimentos contribuição de assistência médica (2%), para o fim de custear o atendimento dispensado pela Cruz Azul.
2. Inconstitucionalidade da contribuição. Colendo Supremo Tribunal Federal e Órgão Especial desta Corte que reconheceram a inconstitucionalidade da contribuição. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.